Tribunal: TJBA
Processo: 8057002-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057002-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MARIANA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO AOS AUTOS. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por MARIANA DE OLIVEIRA em favor do Paciente CAIQUE ARAGÃO MIRANDA ASSIS contra ato do MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR, que manteve a prisão preventiva do Paciente, acusado do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A impetrante sustenta:
(i)
ausência de materialidade delitiva pela falta do laudo toxicológico definitivo;
(ii)
excesso de prazo na formação da culpa;
(iii)
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, requerendo o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a materialidade do delito está comprovada nos autos;
(ii)
verificar se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa;
(iii)
definir se a decisão que mantém a custódia preventiva está devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP);
(iv)
avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A
materialidade delitiva
foi comprovada nos autos, sendo superada a alegação de sua ausência com a juntada do laudo toxicológico definitivo ao processo de origem (ID 517044906 do feito principal), atestando a natureza entorpecente da substância apreendida.

2.O
excesso de prazo
não se configura, pois a análise do tempo de tramitação processual deve observar o
princípio da razoabilidade
, sopesando as peculiaridades do caso. Tratando-se de processo complexo, com pluralidade de réus (três), e tendo a instrução criminal sido praticamente concluída (audiência de instrução e julgamento já realizada), a tramitação se mostra compatível com a complexidade da causa, não havendo desídia do Poder Judiciário.

3.A prisão preventiva está
devidamente fundamentada
e se mostra necessária para a
garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP). A decisão
a quo
demonstrou o
periculum libertatis
com base em elementos concretos, notadamente o
risco de reiteração delitiva
, haja vista que o Paciente foi preso por tráfico de drogas menos de dois meses após ter recebido liberdade provisória em processo anterior pelo mesmo crime, indicando dedicação à atividade criminosa.

4.O tráfico de drogas, delito de extrema gravidade, exige custódia cautelar para resguardar a estabilidade social, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante da gravidade concreta do crime e da probabilidade de reiteração delitiva. As
condições pessoais favoráveis
do Paciente (primariedade e bons antecedentes) não se sobrepõem à necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.A prisão preventiva deve ser mantida quando houver
fundamentação concreta
baseada no
risco de reiteração delitiva
, especialmente em crimes de tráfico de entorpecentes, para
garantia da ordem pública
.

2.O
excesso de prazo
na formação da culpa deve ser analisado conforme critérios de
razoabilidade
, não se configurando constrangimento ilegal em processo complexo e com instrução próxima do fim.

3.A comprovação superveniente da
materialidade delitiva
, com a juntada do laudo toxicológico definitivo, afasta a tese de relaxamento de prisão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº
11.343
/2006, art. 33; CPP, arts. 312, 313, I, 319.
Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23220273020248260000 Guarulhos, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 20/12/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/12/2024;
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1741529-64.2024.8.13 .0000 1.0000.24.174152-9/000, Relator.: Des .(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 10/04/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2024).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8057002-97.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante MARIANA DE OLIVEIRA e como Paciente CAIQUE ARAGÃO MIRANDA ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto condutor.